Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. RUBRICA “REDUTOR TETO UNIFICADO”. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 359. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. O pedido de concessão de tutela de urgência demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio de preliminar recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 602.584/DF, tema 359, submetido ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema ao fixar a seguinte tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.
4. Por se tratar de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, reverbera em todas as demandas que versem acerca da matéria, com aplicabilidade imediata, em observância aos princípios da segurança jurídica e isonomia, visando evitar soluções distintas em controvérsias idênticas. Outrossim, não há que se falar em instauração de processo administrativo para implementação de decote de parcela excedente. Precedentes.
5. Se o somatório dos ganhos auferidos por servidora pública excede o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os descontos promovidos a título de “Redutor Teto Unificado” nos benefícios (aposentadoria e pensão por morte) revelam-se legítimos, não subsistindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.
6. Apelação conhecida e não provida.